Tribunal: TJSP
Processo: 1004210-15.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Demora no cumprimento de determinação de remoção de presa nos termos do art. 318-A do CPP. Dever de indenizar a indevida privação da liberdade humana e a frustração das finalidades da medida alternativa à prisão. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.